Tribunal: TJES
Processo: 0000174-27.2018.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000174-27.2018.8.08.0051
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO
APELANTE: MICHELLY KRAMER PIANA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO
contra a r. sentença que, nos autos do mandado de segurança cível ajuizado por
MICHELLY KRAMER PIANA
, concedeu parcialmente a segurança pleiteada para determinar que a parte acionada providencie a redução da carga horária da impetrante para 20h semanais.

Em suas razões recursais, alega o apelante que as autoridades apontadas como coatoras anexaram aos autos prova da Lei Local (Lei Complementar Municipal n. 009/2008) que demonstra que a carga horária semanal estabelecida é de 30h.

Argumenta que não há direito liquido e certo de jornada inferior em razão da previsão divergente em legislação local, sendo certo que editais de concurso não são capazes de derrogar regime jurídico legal.

Embora devidamente intimada a apelada deixou de oferecer contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 23 de novembro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

É COMO VOTO.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO
contra a r. sentença que, nos autos do mandado de segurança cível ajuizado por
MICHELLY KRAMER PIANA
, concedeu parcialmente a segurança pleiteada para determinar que a parte acionada providencie a redução da carga horária da impetrante para 20h semanais.

Em suas razões recursais, alega o apelante que as autoridades apontadas como coatoras anexaram aos autos prova da Lei Local (Lei Complementar Municipal n. 009/2008) que demonstra que a carga horária semanal estabelecida é de 30h.

Argumenta que não há direito liquido e certo de jornada inferior em razão da previsão divergente em legislação local, sendo certo que editais de concurso não são capazes de derrogar regime jurídico legal.

Embora devidamente intimada a apelada deixou de oferecer contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Cinge-se a controvérsia dos autos a possibilidade de redução da carga horária de servidora pública municipal para atender às regras estabelecidas no edital do concurso público em detrimento do que dispõe a legislação municipal.

Da análise dos autos, extrai-se que a impetrante, ora apelada, argumentou que o edital do concurso, no ano de 2008, estabeleceu a carga horária de 20h semanais para o cargo em que foi empossada (cirurgiã dentista). Todavia, desde o exercício vem cumprindo carga horária mais extensa, de 30h semanais, o que viola as normas estabelecidas pela lei do concurso público.

Em suas informações, a municipalidade sustentou a prevalência da lei local que estabelece a carga horária de 30h semanais, aduzindo que a lei em questão é anterior ao concurso público prestado pela servidora apelada.

Na análise do presente caso, o d. magistrado
a quo
considerou que a jornada de trabalho prevista no edital integra uma proposta de contratação que vincula a Administração Pública, tendo a impetrante direito adquirido a jornada prevista, eis que a proposta passou a integrar o seu contrato de trabalho como se fosse uma cláusula prévia.

Pois bem.

Acerca do tema, é sabido que o edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração. Todavia, o princípio da vinculação ao edital não pode se sobrepor ao princípio da legalidade insculpido no art. 37 da Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente, entendeu que não se pode conferir relevância demasiada e desproporcional ao princípio da vinculação ao edital, sob pena de acarretar a submissão da lei às regras editalícias.

Confira-se:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO. VENCIMENTO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO EDITAL DO CONCURSO. CONFLITO ENTRE A DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA E A LEI. PREVALÊNCIA DESSA ÚLTIMA. 1. Hipótese na qual o Tribunal de Justiça estadual assentou devido o pagamento a servidor público nos moldes em que definido no edital do concurso, embora o valor do vencimento do cargo fosse superior ao estabelecido na lei de regência.
2. É impertinente conferir relevância demasiada e desproporcional ao princípio da vinculação ao edital, de modo a acarretar indevida submissão da lei às regras editalícias, em desvirtuamento do regime de legalidade estrita ao qual se submete a Administração Pública.
3. A Constituição Federal, no inciso X do art. 37, expressamente restringe à lei específica a fixação e a alteração da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos titulares de cargos previstos no § 4º do art. 39. 4. No descompasso entre o valor do vencimento expresso em lei formal e o estabelecido no edital, deve prevalecer o primeiro, em homenagem à prerrogativa da Administração de anular os próprios atos, quando eivados de vício que os torne ilegais. Incidência do enunciado n. 473 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno desprovido.

(RE 1300254 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073

DIVULG 18-04-2022

PUBLIC 19-04-2022)

No caso dos autos, observo que o edital do concurso público estabeleceu expressamente a submissão das regras editalícias à Lei Complementar Municipal n. 009/2008, que previamente fixou a carga horária de 30h semanais para o cargo em discussão.

Desse modo, ainda que o edital tenha previsto a carga horária semanal de 20h, não se pode desconsiderar a prévia previsão legislativa da jornada laboral ora discutida, sendo lícito à Administração Pública promover à adequação da carga horária dos servidores públicos, em observância a súmula 473 do STF.

Súmula 473

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

A corroborar, a Corte Cidadã, em julgamento de caso semelhante, entendeu pela ausência de direito líquido e certo de servidores públicos à carga horária inferior prevista no edital em detrimento da carga horária estabelecida pela legislação de regência, reconhecendo o direito de a Administração Pública anular seus atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais.

Colaciono:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. JORNADA DE TRABALHO. PREVISÃO EDITALÍCIA QUE CONTRARIA A LEGISLAÇÃO. AUTOTUTELA DO ESTADO. RETORNO À LEGALIDADE. SÚMULA N. 473 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS OU INSEGURANÇA JURÍDICA. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Recurso ordinário em mandado de segurança no qual servidoras públicas estaduais, ocupante do cargo de enfermeira, objetivam-se submeter à jornada de trabalho de 24 horas semanais, conforme previsão do edital do concurso, embora a Lei Estadual n. 2.854/1968 e o Decreto n. 12.280/2006 estabeleçam carga horária de 30 horas por semana.

2. Nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009 e em conformidade com o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".

3. "Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração [...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais" (Hely Lopes Meirelles, in "Mandado de Segurança", Malheiros Editores, 26ª Ed., p. 36-37).

4. Havendo, na legislação estadual, previsão de que a carga horária dos servidores públicos estaduais é de 30 horas semanais, as impetrantes não têm direito líquido e certo à jornada de 24 horas semanais.

5. Nos termos da Súmula n. 473 do Supremo Tribunal Federal, "a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos;

ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".

6. O edital de concurso que prevê carga horária em descompasso com o que está previsto na legislação correlata não origina direito aos candidatos, pois ilegal, razão pela qual não há falar em decadência para a administração pública obedecer à lei. Editais de concurso não são capazes de derrogar regime jurídico legal.

7. Não há direito adquirido de servidor público a regime jurídico.

Precedentes: STF: RE 287261 AgR, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 26-08-2005; STJ: RMS 23.475/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 04/04/2011; RMS 19.828/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 03/11/2009; AgRg no Ag 297970/MG, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 21/08/2000.

8. Recurso ordinário não provido.

(RMS n. 33.896/PI, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/6/2011, DJe de 8/6/2011.)

Por fim, infere-se que a municipalidade agiu com isonomia em relação aos empossados para o cargo de cirurgião dentista, tendo sido adequada a carga horária de 30h semanais para todos os servidores nomeados e empossados para o mesmo cargo da apelada, inexistindo, portanto, qualquer fundamento legal que faça prevalecer as normas editalícias em detrimento da legislação pertinente.

Cabe aqui registrar que, como bem pontuado pela própria apelada em sua exordial, a carga horária de 30h semanais vem sendo observada desde sua nomeação e posse, no ano de 2008, o que demonstra que a Administração Pública promoveu a adequação da carga horária desde o princípio.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença, denegar a segurança.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PREVISÃO EDITALÍCIA QUE CONTRATIA À LEGISLAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SÚMULA 473 DO STF - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - RECURSO PROVIDO.

1 –
O edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração. Todavia, o princípio da vinculação ao edital não pode se sobrepor ao princípio da legalidade insculpido no art. 37 da Constituição Federal.

2 –
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente, entendeu que não se pode conferir relevância demasiada e desproporcional ao princípio da vinculação ao edital, sob pena de acarretar a submissão da lei às regras editalícias.

3
- No caso dos autos, observa-se que o edital do concurso público estabeleceu expressamente a submissão das regras editalícias à Lei Complementar Municipal n. 009/2008, que previamente fixou a carga horária de 30h semanais para o cargo em discussão. Desse modo, ainda que o edital tenha previsto a carga horária semanal de 20h, não se pode desconsiderar a prévia previsão legislativa da jornada laboral ora discutida, sendo lícito à Administração Pública promover à adequação da carga horária dos servidores públicos, em observância a súmula 473 do STF.

4
- A corroborar, a Corte Cidadã, em julgamento de caso semelhante, entendeu pela ausência de direito líquido e certo de servidores públicos à carga horária inferior prevista no edital em detrimento da carga horária estabelecida pela legislação de regência, reconhecendo o direito de a Administração Pública anular seus atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais.

(RMS n. 33.896/PI, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/6/2011, DJe de 8/6/2011.)

5
-
Infere-se que a municipalidade agiu com isonomia em relação aos empossados para o cargo de cirurgião dentista, tendo sido adequada a carga horária de 30h semanais para todos os servidores nomeados e empossados para o mesmo cargo da apelada, inexistindo, portanto, qualquer fundamento legal que faça prevalecer as normas editalícias em detrimento da legislação pertinente.

6
- Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.